Tribunal: TJES
Processo: 5004698-29.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004698-29.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR PELO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória/ES contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo Itaú Unibanco S/A, reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00. O Município sustenta a legalidade da sanção e a proporcionalidade da penalidade imposta, considerando a capacidade econômica da instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal foi legítima diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) definir se a sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida em razão da parcial procedência dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial dos atos administrativos é possível quando há violação dos princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure interferência indevida na discricionariedade administrativa.

A multa administrativa, ainda que legítima, deve ser compatível com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, conforme o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O Poder Judiciário pode intervir para ajustar a penalidade quando se revelar desproporcional, especialmente quando a infração não comprometeu um grande número de consumidores e a sanção imposta se mostra excessiva em relação ao caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a redução de multas administrativas quando há descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução da multa para R$ 12.000,00 preserva o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem se tornar um meio de arrecadação desproporcional pelo ente público.

A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, pois houve significativa redução do valor da multa imposta, justificando a distribuição dos encargos processuais entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON quando se verificar desproporcionalidade, desde que respeitada a legalidade do ato sancionador.

A sanção administrativa deve observar os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, garantindo que sua fixação seja compatível com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A sucumbência recíproca se justifica quando há redução substancial do valor da multa, ainda que o pedido de anulação da sanção não tenha sido integralmente acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0017531-44.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 22/02/2022; TJES, AC 0023324-46.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 08/02/2022; TJES, AC 0021090-42.2013.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 07/03/2023.

Vitória/ES, 30/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004698-29.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APELADO:
ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movidos pelo banco
ITAÚ UNIBANCO S/A
, que os julgou parcialmente procedentes para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em seu recurso (id. nº 10700592), o Município alega que a decisão recorrida violou os parâmetros objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03, que regula a aplicação de sanções administrativas, asseverando que a dosimetria da multa foi realizada com base nos critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor e nos regulamentos municipais pertinentes, levando em consideração fatores como reincidência, grau de culpa e impacto econômico.

Ademais, sustenta que a multa aplicada é proporcional ao poder econômico da instituição bancária, que apresentou lucro líquido de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) no terceiro trimestre de 2020, daí porque a redução da penalidade compromete o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

Muito bem. Cinge-se a controvérsia em examinar se a multa aplicada pelo PROCON Municipal é, de fato, desproporcional, atendendo (ou não) aos critérios do artigo 57 do CDC e legislações consumeristas aplicáveis.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 4704/2012 que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor que questionava a cobrança de serviços de natureza financeira, ao passo que após regular trâmite do processo, foi proferida decisão aplicando a multa ora combatida, no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Fixado isso, destaco inicialmente que este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta Primeira Câmara Cível:

[...] É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022).

[...] 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No caso dos autos, observo que, a despeito de ter sido legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas uma consumidora, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, exatamente como concluiu o MM. Juiz
a quo
.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este Eg. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa em quase 80% (R$ 12.000,00), tal como fixado na sentença recorrida, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Em relação aos honorários, considerando redução da sanção no patamar referido, entendo ser o caso de reconhecer a existência de sucumbência recíproca tal como consignado pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, cito precedentes deste Eg. TJES:

[...] 7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. 8. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça o juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDCL nos EARESP 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 9. - Recursos desprovidos. (AC 0021090-42.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023).

[...] 6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I e 11, todos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.